Tribunal: TJES
Processo: 0001214-39.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001214-39.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZ FERNANDO BORGES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. CONVERSAS DE WHATSAPP. COMPROVANTES DE DEPÓSITOS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada com fundamento em alegado contrato verbal de mútuo celebrado entre ex-companheiros, sob o argumento de que a autora realizou empréstimos ao requerido no valor total de R$ 2.380,00, sem posterior restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os comprovantes de depósitos bancários e as conversas eletrônicas juntadas aos autos constituem prova suficiente da existência de contrato verbal de mútuo e da obrigação de restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia ao consignar a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, não estando o magistrado obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes.

O inconformismo da apelante quanto à valoração das provas não se confunde com negativa de prestação jurisdicional apta a ensejar nulidade da sentença.

Incumbe à autora comprovar a efetiva entrega dos valores, a natureza jurídica de empréstimo e a correspondente obrigação de restituição, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os comprovantes de depósitos demonstram apenas movimentações financeiras entre as partes ou em favor de terceiros indicados pelo requerido, sem comprovar, isoladamente, a existência de contrato de mútuo.

A existência de relacionamento afetivo entre as partes e a alegação de auxílio financeiro recíproco impedem concluir, apenas com base nos depósitos realizados, pela configuração de empréstimo exigível.

Embora admissíveis como meio de prova, as conversas eletrônicas possuem força probatória reduzida quando há impugnação específica de autenticidade, especialmente diante da ausência de ata notarial ou perícia técnica confirmatória.

As mensagens juntadas aos autos não evidenciam de forma inequívoca a celebração de contrato de mútuo, tampouco demonstram definição clara de valores, condições ou obrigação certa de devolução.

A prova testemunhal produzida não comprova de forma direta e conclusiva a pactuação do alegado empréstimo, limitando-se a relatar percepções e comentários acerca do relacionamento e das movimentações financeiras entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando apresenta fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

Comprovantes de depósitos bancários, desacompanhados de prova robusta acerca da obrigação de restituição, não demonstram por si sós a existência de contrato verbal de mútuo entre pessoas que mantiveram relacionamento afetivo.

Conversas eletrônicas impugnadas especificamente pela parte adversa possuem eficácia probatória reduzida quando ausentes mecanismos de autenticação aptos a confirmar sua integridade e autenticidade.

A prova testemunhal baseada em percepções indiretas e comentários das partes não é suficiente para comprovar a celebração de contrato verbal de empréstimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001214-39.2017.8.08.0064

APELANTE:
MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:
LUIZ FERNANDO BORGES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de
LUIZ FERNANDO BORGES
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Na origem, a Autora alegou ter mantido relacionamento amoroso com o requerido e, em razão da confiança existente entre as partes, realizado empréstimos que totalizaram R$2.380,00, quantia não restituída após o término do relacionamento.

O magistrado sentenciante entendeu que a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consignando expressamente que “nenhuma prova foi produzida” apta a demonstrar a existência do alegado empréstimo.

Irresignada, a Autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese:
(1)
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem teria deixado de apreciar provas relevantes constantes dos autos, especialmente conversas de WhatsApp e comprovantes de depósitos;
(2)
cerceamento de defesa;
(3)
suficiência do conjunto probatório formado pelos prints de conversas e comprovantes bancários para comprovar a existência de contrato verbal de mútuo;
(4)
validade jurídica das conversas eletrônicas como meio de prova;
(5)
necessidade de reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, razão não lhe assiste.

A sentença recorrida, embora concisa, apresentou fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a Autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação apta a demonstrar as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto.

A irresignação da Apelante, em verdade, confunde eventual inconformismo com a valoração das provas com alegada nulidade processual.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de prova suficiente acerca do alegado contrato verbal de mútuo firmado entre as partes.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à Autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente:

a efetiva entrega dos valores ao requerido;

a natureza jurídica de empréstimo;

a obrigação de restituição.

A Apelante sustenta que os comprovantes de depósitos aliados às conversas de WhatsApp seriam suficientes para comprovar a dívida.

Contudo, embora seja admissível a utilização de mensagens eletrônicas como meio de prova, sua eficácia probatória deve ser aferida em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

No caso concreto, verifico que os elementos produzidos não são suficientes para demonstrar, de forma segura, a existência do alegado mútuo.

Os comprovantes de depósitos demonstram apenas transferências financeiras entre as partes ou em favor de terceiros indicados pelo requerido, mas não comprovam, por si sós, a existência de obrigação de restituição.

Conforme sustentado pela defesa, os depósitos ocorreram em contexto de relacionamento afetivo, havendo alegação de movimentações financeiras recíprocas e auxílio mútuo entre os envolvidos.

Assim, os depósitos isoladamente não permitem concluir que se tratava efetivamente de empréstimos.

Destarte, os prints de conversas eletrônicas foram impugnados pelo requerido desde a origem, inclusive com alegação de ausência de ata notarial e pedido de perícia técnica.

Embora a ausência de ata notarial não torne automaticamente inadmissível a prova digital, tal circunstância reduz sua força probatória quando há impugnação específica da autenticidade.

Além disso, as mensagens juntadas não evidenciam, de forma inequívoca, a celebração de contrato de mútuo com definição clara de valores, condições e obrigação certa de devolução.

A prova testemunhal produzida igualmente não se revelou conclusiva quanto à efetiva contratação do alegado empréstimo.

As testemunhas relataram percepções e comentários feitos pela Autora acerca do relacionamento e das movimentações financeiras, mas não demonstraram conhecimento direto e inequívoco da pactuação do mútuo.

Nesse contexto, não se verifica prova robusta capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.